Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-15.2022.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001212-15.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA EDUARDA NERVIS DOS SANTOS - CPF: 061.748.651-42 (APELADO), WILSON RODRIGUES DE GOIS - CPF: 046.841.631-56 (APELANTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), BRUNA EDUARDA NERVIS DOS SANTOS - CPF: 061.748.651-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – PROVIDÊNCIAS FIXADAS PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES – LAPSO QUE JÁ SE FINDOU – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
APELO PREJUDICADO
.

Tendo chegado a termo o prazo de validade fixado para as medidas protetivas de urgência ora hostilizadas, fica prejudicado o apelo que visava a revogação de tais providências, haja vista a perda superveniente do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WILSON RODRIGUES DE GOIS

APELADA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILSON RODRIGUES DE GOIS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT nos autos n.o 1001212-15.2022.811.0025 (PJe), que, em regime de plantão,
deferiu liminarmente a imposição de medidas protetivas de urgência
em prol da vítima
Bruna Eduarda Nervis dos Santos
,
pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 163286264, o apelante vindica a reforma do
decisum
de ID 163285138, com a consequente
revogação das providências de proteção
, ao argumento de que as partes encontram-se em processo de separação litigiosa, com registros mútuos de boletins de ocorrência, não sendo verdadeira a acusação de agressão verbal contra a ex-convivente, motivo pelo qual requer sua
absolvição sumária
, bem assim, que
seja determinada a reintegração de posse na moradia
localizada na Rua Rancharia, n.o 132-W, Bairro Módulo 06, na cidade de Juína/MT e o
restabelecimento do direito de visitas à filha menor
do ex-casal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 163284285, por meio das quais o
Parquet
rechaça as pretensões do insurgente e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID
169135176
, opina pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

–
PERDA DO OBJETO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, muito embora a Lei n.o 11.340/06 não traga regra específica quanto ao recurso cabível para atacar decisão que (in)defere medidas protetivas de urgência; filio-me ao entendimento externado pelo d. magistrado
a quo
no
decisum
de ID 163284281, de modo que, em atenção ao princípio da fungibilidade,
ADMITO
o apelo interposto por
WILSON RODRIGUES DE GOIS
.

Dessume-se dos autos que, na data de
22/05/2022
, a ofendida
Bruna Eduarda Nervis dos Santos
compareceu à Delegacia de Polícia de Juína/MT e
registrou o boletim de ocorrência
n.o 2022.136691 (ID 163285117), no bojo do qual relatou que teria sido ameaçada por seu ex-convivente
WILSON RODRIGUES DE GOIS
; oportunidade em que
manifestou o desejo de representá-lo criminalmente
(ID 163285124) e
pugnou fossem impostas medidas protetivas de urgência
em desfavor deste (ID 163285125).

Assim, após manifestação favorável do i. Ministério Público, no dia
23/05/2022
a d. magistrada singular acolheu a pretensão defensiva e estabeleceu as seguintes restrições ao ora apelante,
com prazo de vigência de 06 (seis) meses
:

“[...] Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006),
APLICO imediatamente a WILSON RODRIGUES DE GOIS as seguintes medidas de urgência:

1) AFASTAMENTO DO OFENSOR/AUTOR DO FATO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA
, necessário na hipótese para garantir a integridade da ofendida/vítima, diante dos riscos em se manter aquele no local em que a ofendida/vítima permanecerá;

2) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA OFENDIDA
, fixando o limite mínimo de distância em
200 (duzentos metros)
e;

3) PROIBIÇÃO DE CONTATO
com a ofendida, por qualquer meio de comunicação [...].

As medidas terão validade pelo prazo de 06 meses e
após este prazo serão automaticamente revogadas
,
sendo que,
caso manifeste o interesse em mantê-las, deverá a vítima
comparecer à Secretaria do Fórum
e informar, com pelo menos 01 mês de antecedência
, devendo o servidor certificar nos autos.”
(ID 163285138). Destaquei.

O ora apelante e a ofendida foram devidamente cientificados acerca da imposição de tais medidas na data de
24/05/2022
(ID 163286252), ao que se seguiu a apresentação, na data de
29/05/2022
, do petitório de
ID 163286264 pela defesa do ora apelante – o qual foi recebido como recurso de apelação pelo d. magistrado singular na data de
03/11/2022
, ocasião em que determinou a remessa do feito a este eg. Tribunal de Justiça; o qual aportou concluso neste Gabinete em
22/05/2023.

Enfim, no dia
24/05/2023
, ou seja, quando o recurso já estava concluso para elaboração de voto, foi acostada aos autos a certidão de ID 169644182, subscrita pela estagiária da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, por meio da qual cientifica que a ofendida
Bruna Eduarda
esteve na Secretaria da Vara na data de 22/05/2023 e manifestou o seu interesse na continuidade das medidas de proteção.

Todavia, ao tempo do comparecimento da ofendida na Secretaria da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, as medidas protetivas de urgência não estavam mais vigentes, porquanto findo o prazo de 06 (seis) meses outrora fixado, o qual não foi renovado em tempo, valendo rememorar que
a magistrada deixou bem claro na decisão ora atacada que se a vítima tivesse interesse na manutenção das providências acautelatórias
,
deveria comparecer à Secretaria da Vara pelo menos um mês antes do termo final do prazo de vigência das medidas,
providência que não tomou
, deixando para externar o seu interesse na prorrogação das acautelatórias depois de passados quase seis meses do término do prazo.

A cientificação das partes a respeito da decisão de imposição das medidas protetivas de urgência ocorreu em
24/05/2022
. Além disso, não se tem notícia nos autos acerca de eventual descumprimento pelo apelante
WILSON RODRIGUES DE GOIS
das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, tampouco de reiteração do comportamento insidioso que justificasse a prorrogação das restrições.

À vista disso, nada obstante os argumentos sustentados pela i. Defesa, tenho que
o presente apelo perdeu o seu objeto
, notadamente porque, ainda que o Juiz de 1o grau reconheça a necessidade de prorrogar as providências acautelatórias em prol da ofendida, o fará por meio de um novo pronunciamento judicial, o qual deverá ser desafiado por outro recurso, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal (vide:
STJ
-
AgInt no AREsp: 2126549 RS 2022/0140353-0
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022;
STJ
-
AgInt no REsp: 1941558 MG 2021/0166855-8
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Portanto, tem-se que a pretensão deduzida no presente apelo foi alcançada, ainda que por outras vias, tornando prejudicado o exame da irresignação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTIREM PROVAS DO SUPOSTO ABUSO SEXUAL QUE ENSEJOU O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS. PRAZO ESTIPULADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM PARA AS MEDIDAS QUE CHEGOU AO SEU TERMO. PREJUDICIALIDADE PELA PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Transcorrido o prazo de validade de medida protetiva como determinado em sentença, reconhece-se a extinção da medida e fica prejudicado, por ausência de interesse, o pedido de revogação das medidas por ausência de prova da configuração de situação de violência doméstica
.”
(TJ-SC - APR: 09011022720178240023 Capital 0901102-27.2017.8.24.0023, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2019, Primeira Câmara Criminal). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO - PRAZO DECORRIDO - PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência
.” (TJ-MG - APR: 00075994320218130607 Santos Dumont, Relator: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 25/01/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por
WILSON RODRIGUES DE GOIS
, haja vista o esvaziamento de seu objeto e consequente perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023